Tribunal: STF
Processo: HC 194795
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 629.598/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação ministerial e condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ (HC 629.598/SP). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício para “fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “conduta do paciente não se enquadra ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06”. Afirma que “[n]ão existiam elementos para caracterizar a prática da traficância em desfavor do paciente, pois, não foi provada a finalidade mercantil da droga, e andou bem a MM. Juíza de piso em desclassificar a conduta”. Ademais, ressalta que, pela análise dos antecedentes criminais, “é possível observar que o [paciente] é usuário contumaz de entorpecentes”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “[o]corra a readequação do enquadramento jurídico dado pela 4ª Câmara de Direito Criminal, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO do delito imputado para o disposto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ante a ausência de elementos que denotassem a traficância”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator